Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704789-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: EUGENIO PACELLI RODRIGUES DE QUEIROZ D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório retro, uma vez que a comunicação entre a operadora de plano de saúde ré com o beneficiário autor independe da intermediação do Poder Judiciário. Certifique-se a Secretaria a preclusão do julgado e, se o caso, providencie a baixa dos autos à origem. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora